Tribunal: TJBA
Processo: 0008244-02.2011.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008244-02.2011.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MANOEL CARLOS DE FREITAS

Advogado(s)
:
ANTONIO ROSA DOS SANTOS

APELADO: JOSE DIAS DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
FABIANO ALMEIDA RESENDE, SINESIO BOMFIM SOUZA TERCEIRO, HIGOR COSTA PINTO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PETITÓRIA COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO PRECÁRIA PELO DEMANDADO. RECONVENÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE POSSE AD USUCAPIONEM. RÉU QUE OCUPAVA O IMÓVEL POR MERO ATO DE TOLERÂNCIA DO PROPRIETÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por Manoel Carlos de Freitas, processualmente sucedido por Lilia Carla de Jesus Freitas e Valdilene Santos de Jesus, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Ilhéus, que julgou procedente a ação petitória ajuizada por José Dias dos Santos, representado por seu espólio, e, por outro lado, julgou improcedente o pedido reconvencional de usucapião.

2. A controvérsia versa sobre a ocupação de imóvel urbano localizado em Ilhéus/BA. A parte autora alegou que o uso do bem pelo requerido ocorreu por mera tolerância, motivada por solidariedade, sem transmissão da posse plena. O requerido contestou e reconveio, pleiteando o reconhecimento de usucapião extraordinária, sob o argumento de exercício da posse com animus domini por mais de dez anos.

3. A sentença reconheceu a precariedade da ocupação, autorizando a reintegração de posse, condicionada à indenização pelas benfeitorias realizadas, e rejeitou a reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em averiguar: (i) se houve exercício de posse pelo requerido com animus domini, em desconformidade com a condição inicial de ocupação precária do imóvel; e (ii) se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião extraordinária do domínio útil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A ação proposta é de natureza petitória, fundada no direito de propriedade formalmente comprovado por meio de escritura pública de cessão e transferência de aforamento devidamente registrada.

6. O autor comprovou o pagamento regular de tributos sobre o imóvel, demonstrando exercício contínuo dos direitos inerentes à titularidade até o momento em que cedeu a ocupação ao réu, a título gratuito.

7. Restou comprovada a ocupação precária do bem pelo requerido, conforme declaração expressa por ele subscrita, na qual reconhece a liberalidade do proprietário e compromete-se a desocupar o imóvel mediante solicitação.

8. Inexistem elementos que indiquem transmudação da posse precária em posse ad usucapionem. Não foram produzidas provas aptas a demonstrar resistência efetiva ao direito do proprietário, tampouco a prática dos poderes inerentes à propriedade com exclusividade e animus domini.

9. O requerido não se desincumbiu do ônus probatório relativo aos fatos constitutivos do direito invocado na reconvenção, nos termos do art. 373, I, do CPC.

10. Conforme art. 1.208 do Código Civil, a mera permissão ou tolerância não induz posse, sendo inapta para ensejar a aquisição por usucapião.

11. Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça confirmam que a posse exercida por tolerância, mesmo prolongada, não permite a aquisição da propriedade se não comprovada a intenção manifesta de exercer domínio com ciência do proprietário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido, para manter a sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse e improcedente o pedido reconvencional de usucapião. Sem majoração de honorários, por já estarem fixados no limite legal.

Tese de julgamento:

"1. A ocupação de imóvel urbano por mera tolerância do proprietário configura detenção precária, insuscetível de ser convertida em posse com animus domini. 2. A ausência de resistência à autoridade do proprietário e a inexistência de atos inequívocos de domínio inviabilizam o reconhecimento da usucapião extraordinária. 3. O reconhecimento da precariedade da ocupação autoriza a reintegração de posse, condicionada à indenização por benfeitorias, nos termos fixados pela sentença."

Legislação relevante citada: CPC, art. 373, I e II; CC, art. 1.208.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 990262/SP, Rel. Des. Conv. Lázaro Guimarães, Quarta Turma, j. 06.02.2018, DJe 16.02.2018; STJ, REsp 1552548/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 06.12.2016, DJe 14.12.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0008244-02.2011.8.05.0103
, em que figuram como apelante MANOEL CARLOS DE FREITAS e como apelada JOSE DIAS DOS SANTOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.